Tribunal: TJPA
Processo: 0800753-70.2022.8.14.0103
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800753-70.2022.8.14.0103

RECORRENTE: ERASMO PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800753-70.2022.8.14.0103

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): ERASMO PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ADMISSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Erasmo Pereira da Silva contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás, que reconheceu prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de triplo homicídio qualificado e determinou a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) definir se houve cerceamento de defesa e violação ao sistema acusatório pela imputação de nova qualificadora na sentença de pronúncia sem aditamento da denúncia; (II) estabelecer se há indícios suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a manutenção da sentença de pronúncia; (III) determinar se a prisão preventiva deve ser revogada e se o recorrente tem direito de recorrer em liberdade.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imputação de nova qualificadora na sentença de pronúncia sem aditamento da denúncia não caracteriza cerceamento de defesa quando ocorre “emendatio libelli”, conforme art. 383 do CPP, que permite ao juiz atribuir definição jurídica diversa ao fato sem alterar sua descrição na denúncia.

4.

A sentença de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, não sendo necessário um juízo exauriente de certeza. A decisão é mero juízo de admissibilidade, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas.

5.

As qualificadoras de motivo fútil e de utilização de traição ou emboscada, bem como o feminicídio, devem ser mantidas na pronúncia, uma vez que há indícios que sustentam essas imputações, sendo competência do Tribunal do Júri decidir sobre sua procedência.

6.

A prisão preventiva do recorrente deve ser mantida, pois subsistem os requisitos do art. 312 do CPP, sendo justificada para garantia da ordem pública e segurança da futura aplicação da lei penal. A negativa do direito de recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada e não ofende o princípio da presunção de inocência.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Preliminar Rejeitada. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A alteração da definição jurídica dos fatos sem modificação da narrativa contida na denúncia por meio de “emendatio libelli” não viola o princípio da ampla defesa.

2. A sentença de pronúncia se justifica pela existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo desnecessário um juízo exauriente.

3. As qualificadoras imputadas devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, exceto quando manifestamente improcedentes.

4. A prisão preventiva pode ser mantida mesmo após a sentença de pronúncia se persistirem os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 383, 413, 415.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 906984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28/06/2016; STJ, AgRg no AREsp 802477/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 08/11/2016; STF, ARE 788457 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/05/2014.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800753-70.2022.8.14.0103

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): ERASMO PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­­­­­­­­­­________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ERASMO PEREIRA DA SILVA,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás,
que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria de crime de triplo homicídio qualificado,
devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 31/07/2022, por volta das 16:30 horas, na rodovia PA-275 aproximadamente a 3 (três) quilômetros do Centro da Cidade de Eldorado dos Carajás, o recorrente com “animus necandi”, utilizando-se de arma de fogo, ceifou a vidas das vítimas Eliete Rodrigues dos Santos, José Nilton de Oliveira e Camila Rodrigues dos Santos Silva.

Pela conduta supra, o Ministério Público denunciou o apelante pela prática dos referidos homicídios, enquadrando-o no artigo 121, §2º, incisos I e IV, por três vezes, tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e pronunciado o demandado, para que este seja submetido a julgamento pelo tribunal do júri pelas condutas criminosas constante dos artigos 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, em relação as vítimas Eliete Rodrigues dos Santos e José Nilton de Oliveira, e 121, §2º, incisos II, IV e VI, do Códex Repressivo, no tocante a ofendida Camila Rodrigues dos Santos Silva.

Inconformado o apelante interpôs o presente recurso, pugnando preliminarmente pela nulidade da instrução criminal em face do cerceamento de defesa e violação ao sistema acusatório, em razão da imputação de nova qualificadora na sentença de pronúncia, sem aditamento da vestibular e, no mérito, requer sua absolvição com consequente impronúncia ante as teses de ausência de provas e dúvida quanto a autoria delitiva.

Requereu ainda caso seja mantida o “decisum” monocrático, o decote das agravantes de motivo fútil e traição ou emboscada por não haver comprovação, sendo as condutas criminosas desclassificadas para homicídio simples, artigo 121, “caput”, do Código Penal, e por fim, postulou a revogação de sua prisão, eis que ausentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do apelo.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DA PRELIMINAR

2.1 – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

O Recorrente pleiteia a nulidade da instrução criminal, em face do cerceamento de defesa e violação ao sistema acusatório, em razão da imputação de nova qualificadora na sentença de pronúncia, sem aditamento da peça vestibular acusatória.

Sem razão o recorrente.

Cabe destacar inicialmente que, a “
emendatio libelli” e “mutatio libelli”, previstos respectivamente nos artigos 383 e 384, do Código de Processo Penal, são institutos do direito processual penal incidentes na inicial acusatória, cujo efeito implica na alteração da classificação delitiva, seja por erro silogístico ou equivoco por ocasião da narrativa fática.

No caso em analise, a “emendatio libelli” trata da possibilidade de emendar/reparar/consertar a acusação quando a inicial acusatória contiver um erro de classificação do delito. Nessa senda, não há alteração dos fatos imputados, pois foram corretamente descritos pela acusação, mas sim alteração da classificação jurídica da conduta (tipificação).

É o teor do 383, do Código de Processo Penal:

“(...) O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. (...)”

Dessa forma é possível a alteração pelo magistrado, pois o réu não se defende da classificação (do artigo), mas sim dos fatos descritos na inicial acusatória.

Verifica-se “in casu”, que tal situação ocorreu na espécie, tendo o magistrado monocrática assim decidido por ocasião da sentença de pronúncia:

“(...) Quanto a qualificadora do IV, §2º do artigo 121 do Código penal, entendo, pelo seu reconhecimento, haja vista o estado em que o corpo em que a vítimas foram encontradas, o que, em tese, dificultou qualquer possibilidade de defesa dos ofendidos.

No que tangem às demais qualificadoras, é necessário realizar adequação normativa através da "emendatio libelli", nos termos do art. 383 do CPP
.

Sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, atribuo definição jurídica diversa, nos termos das alegações finais ministeriais
.

No tocante ao reconhecimento da qualificadora do artigo 121, §2º, VI do CP (Feminicídio) inerente a vítima Camila, bem como o reconhecimento das qualificadoras do artigo 121, §2º II do CP (Motivo Fútil) para todas as vítimas, pleiteadas pelo Ministério Público em alegações finais, entendo cabível o reconhecimento
.

Embora o Ministério Público não tenha apontando a qualificadora de feminicídio (art. 121, §2º, VI do CP) expressamente na denúncia
, verifica-se pela descrição dos fatos da exordial a prática delituosa contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, por causa do relacionamento de afeto (violência doméstica), nos termos do art. 121, §2º-A, I, CP, uma vez que o pronunciado era namorado da vítima Camila.

Sobre a qualificadora do motivo torpe (art. 121, §2º I do CP), entendo por dar definição jurídica diversa.
Restou narrado na inicial e na instrução que a ação do pronunciado se deu de forma desproporcional ao desentendimento com as vítimas (tapa e discussão). Deste modo, dou definição jurídica diversa, nos termos do art. 121, §2º, II, do CP (motivo fútil).

Frisa-se que o juiz pode reconhecer outras qualificadoras ou atribuir definição jurídica diversa, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, por meio da “emendatio libelli”, consoante a previsão descrita no artigo 383 do CPP. (...)” (grifos e negritos meus)

Assim, não observo qualquer prejuízo ao contraditório e a ampla defesa, motivo pelo qual rejeito a presente preliminar.

2 – DO MÉRITO

2.1 - DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e em vista disso, não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, reconhecem que a decisão de pronúncia pautada nos elementos previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal não ofende o princípio da presunção de inocência:

STJ:
[...] HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A decisão de pronúncia, em observância ao disposto no art. 413 do CPP, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
[...]. (STJ. Sexta Turma. HC 177964/RJ. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Julgado em: 20/10/2015) (negritos meus).

STF:
[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] 1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
, que disciplina a sentença de pronúncia
, não confronta com o princípio da presunção de inocência,
[...]. (STF. Primeira Turma. ARE 788457 AgR/SP. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 13/05/2014). (negritos meus).

No caso em análise,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Tribunal do Popular, ensejando portanto, uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

2.2 - DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA (ARTIGO 413,
“
CAPUT”
, § 1º, DO CPP)

No caso em apreciação, as materialidades dos delitos estão comprovadas por meio do IPL juntado ao feito, especialmente
através das perícias técnica de levantamento de local do crime com cadáver das vítimas
Eliete Rodrigues dos Santos e José Nilton de Oliveira,
e de necropsia médico-legal da ofendida Camila Rodrigues dos Santos Silva, além da
prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere as autorias das condutas delituosas em apuração, estas acham-se também demonstradas pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelo depoimento das testemunhas arrolada pela acusação, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação do recorrente nos eventos criminosos, a fim de submetê-lo a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do recorrente.

2.3 – DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU INDICÍOS SUFICIENTES DE AUTORIA

No que se refere ao pedido de impronúncia, por insuficiência probante ou ausência de indícios suficientes de autoria, adianto que o inconformismo também não deve prosperar, conforme se vê.

Ao término da primeira fase do rito do júri, na fase de pronúncia,
"
serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência,
[...]
não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
"
(HC n. 144.483⁄DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 8⁄11⁄2011, DJe de 21⁄11⁄2011).

Com efeito, a
materialidade
do crime
exige
um juízo de
certeza
; de forma diversa, o
indício de autoria
,
juízo de probabilidade.

No mesmo sentido e a seguinte decisão do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na pronúncia que, de forma sucinta, se fundamenta em elementos colhidos dos autos.
Tal decisão encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigido-se nessa fase apenas a certeza da materialidade e indícios de autoria, devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate
. 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 293.099⁄MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09⁄08⁄2016, DJe 19⁄08⁄2016) (grifos e negritos meus)

Na situação ora revisada, após examinar os fundamentos declinados na decisão de pronúncia, verifica-se a devida comprovação da materialidade e da presença dos indícios mínimos de autoria que legitimam o julgamento do recorrente pelo Tribunal de Júri.

2.4 - DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II (MOTIVO FÚTIL) E IV (À TRAIÇÃO OU EMBOSCADA), DO CÓDIGO PENAL

É lição jurisprudencial, que o reconhecimento ou não da qualificadora do crime submete-se ao exame crítico da prova em ambos os sentidos, com o acréscimo de que, a não ser em casos bastante claros, a faculdade para tal apreciação comunica-se com a soberania do Júri Popular, contida na sua legitimidade processual.

Neste mesmo sentido:

"A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida. Precedentes. ( HC 368.976/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 07/11/2016)."

Portanto, as qualificadoras observadas pelo magistrado “a quo” – inciso II e IV, §2º, do art. 121, do CP - devem ser mantidas na pronúncia para que sobre elas se manifeste e decida o Conselho de Sentença, o juiz natural do processo nos crimes contra a vida.

2.5 – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO RÉU

Em relação a absolvição sumária do recorrente, não merece ser acolhida neste momento, na medida em que somente se admite tal hipótese se a acusação for manifestamente infundada, ou quando demonstrada a ocorrência de uma causa excludente da ilicitude, o que não ocorre na situação examinada, razão pela qual deve ser oportunizado ao Conselho de Sentença a análise mais aprofundada da prova.

Neste sentido, consolidada a jurisprudência:

PRONÚNCIA - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.I. LEGÍTIMA DEFESA - INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INVIABILIDADE - APRECIAÇÃO AFETA AO JÚRI. Ausente na fase do iudicium accusationis prova cabal de alegada excludente de ilicitude, mostra-se inadmissível a absolvição sumária, devendo o julgamento do acusado, ante a constatação de indícios de propósito homicida, ser remetido ao Tribunal Popular, juiz natural da causa. II. QUALIFICADORA (MOTIVO TORPE) - EXCLUSÃO INADMISSÍVEL.A circunstância qualificadora do homicídio só pode ser afastada da pronúncia quando claramente inexistente; encontrando suporte mínimo no material probatório, deve ser levada à apreciação do Conselho de Sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 1a C.Criminal - RSE - 1344780-8 - Mallet - Rel.: Telmo Cherem - Unânime - - J. 18.06.2015).

É preciso relembrar que a sentença de pronúncia tem por escopo apenas pôr termo ao
"judicium accusationis"
(1.ª fase do procedimento do Júri) e dar início ao
"judicium causae"
(2ª fase do procedimento do Júri), que se materializa, efetivamente, em plenário, com o julgamento pelo Conselho de Sentença.

Assim, considerando que o conjunto probatório fornece prova da materialidade e indícios de autoria suficientes para fundamentar a pronúncia do recorrente, deve este ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença competente para decidir sobre as condutas perpetradas pelo apelante.

2.6 - DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES – ARTIGO 121, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL

Pleiteia ainda o recorrente a desclassificação dos crimes de homicídios qualificados - artigos 121, §2º, incisos II, IV e VI, do Código Penal -, para delitos de homicídios simples – artigo 121, “caput”, do Código Repressivo -, por não haver comprovação da ocorrência das circunstâncias qualificadoras subjetivas do motivo fútil, à traição ou emboscada e contra a mulher por razões da condição do sexo feminino.

Não lhe assiste razão.

Como visto no item antecedente, não há fundamento para a desclassificação do crime de homicídio qualificado para a forma simples como pretende o apelante, porque há nos autos fortes indícios de que este atuou com “animus necandi”, afinal, a prova dos autos deixa evidente que o recorrente atingiu as vítimas com disparos de arma de fogo e, como bem salientado no “decisum” monocrático, há sim evidências que as vítimas foram mortas devido uma agressão física (tapa) e discussão banal com o recorrente, sendo a atitude do mesmo considerada desproporcional ao ataque sofrido, além do que o modo de como foram encontrados os corpos dos ofendidos, ensejam que não tiveram chance de defesa, por fim, por ser uma das vítimas (Camila) namorada do réu, por causa do relacionamento de afeto, em tal contexto, ou seja, de violência doméstica, a conduta criminosa em tese foi praticada.

Ademais, a discussão - se o réu desejou ou não produzir o resultado morte e se as circunstâncias qualificantes do crime se fazem evidentes ou não - depende de uma análise exauriente do mérito, sendo inoportuno neste momento processual, sobretudo porque essa tese exige perquirição do “animus” do agente e das provas existentes no feito, competência que cabe exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Portanto, diante da inexistência de prova que conduza à desclassificação pleiteada, imperiosa a apreciação do crime doloso contra a vida, na modalidade consumada, pelo Tribunal Popular, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

Assim sendo, pelo conteúdo do conjunto probatório, há indícios de que o recorrente, em tese, agiu com “animus necandi” (intento de matar), bem como das existência das qualificadoras previstas nos incisos II, IV e VI, do §2º, do Código Penal, de modo que a dúvida neste tocante deve ser submetida ao juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, já que não se mostra viável a desclassificação do delito na fase da decisão de pronúncia sem que se comprove, estreme de dúvidas, a ausência do “animus necandi” e das referidas qualificadoras.

Nesse sentido e a seguinte jurisprudência colacionada:

RECURSO CRIME EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
. TESES INSUBSISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. A sentença de pronúncia tem cunho eminentemente declaratório e encerra mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Deve, pois, neste momento, o magistrado apenas aferir a existência nos autos de indícios de autoria e materialidade, conforme mandamento do artigo 413 do Código de Processo Penal.
Não havendo prova segura da ausência de animus necandi na conduta do agente, não é possível promover a desclassificação do crime de homicídio qualificado para homicídio simples, devendo a matéria ser apreciada e decidida pelo Conselho de Sentença
. Respeita-se, assim, o princípio do in dubio pro societate.
Havendo controvérsia acerca das circunstâncias em que o crime foi cometido a fim de se esclarecer a incidência de qualificadoras, compete ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, o encargo de julgar o réu pronunciado, acatando ou não a tese da acusação
. Incidência do enunciado nº 03 da súmula da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:
"As circunstâncias qualificadoras constantes da peça acusatória somente serão excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes
, em face do princípio in dubio pro societate." Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade e em consonância com o parecer ministerial, em conhecer do recurso, mas para NEGAR-LHE provimento. Fortaleza, 1 de novembro de 2017. DESEMBARGADOR FRANCISCO MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS Relator (TJ-CE - RSE: 01519218320088060001 CE 0151921-83.2008.8.06.0001, Relator: FRANCISCO MARTONIO PONTES DE VASCONCELOS, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/11/2017)

Portanto, deve ser indeferido o presente pedido.

2.7 – DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO E DO PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Observa-se das razões recursais, que apelante pugnou pela concessão do direito de recorrer da
sentença
de
pronúncia
em
liberdade
, alegando, que não se encontram presentes, “in casu”, os pressupostos do artigo 312 do CPP, e que a manutenção da prisão ofenderia o princípio constitucional da presunção de inocência.

Razão, mais uma vez não lhe assiste.

Com efeito, examinando a decisão combatida, vê-se que que o juízo monocrático negou ao peticionante o
direito
de
recorrer
em
liberdade
sob os seguintes fundamentos:

"(...) Após a instrução processual, verifico que perduram as razões que decretaram a custódia cautelar do réu, inexistindo fatos novos hábeis a promover a soltura do réu.

Desta feita, presente os requisitos elencados no art. 312 do CPP, e em reexame obrigatório, nos termos do parágrafo único do 316 do CPP, mantenho a prisão preventiva do acusado. (....)”

Como se vê, a negativa do
direito
de
recorrer
em
liberdade
foi embasada no fato de que ainda se fazem presentes os motivos que ensejaram a decretação da segregação cautelar do recorrente, encontrando-se o “decisum” devidamente fundamentado, nos moldes do que dispõem o artigo 93, inciso IX, da CF/88, e o artigo 387, §1º, do CPP.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU MANTIDO PRESO NO CURSO DA INSTRUÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, não havendo que se falar em violação ao disposto no art. 93, inciso IX da Constituição Federal
. 2.
Nos casos em que o réu permanece preso preventivamente, durante o curso da instrução criminal, como regra, deve ser mantida a sua custódia cautelar, especialmente quando permanecem inalterados os motivos que justificaram a sua decretação para a garantia da ordem pública, sendo inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, quando permanecer inalterada a sua situação processual.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF 07108988220218070015 1412655, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 31/03/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 29/04/2022) (grifos e negritos meus)

Destarte, a pretensão de aguardar o recurso em
liberdade
não merece guarida, mormente quando a decisão condenatória determina a manutenção da custódia com vistas à garantia da ordem pública, ficando patente que os motivos que ensejaram a segregação provisória do recorrente durante a instrução criminal subsistem.

Extrai-se do conjunto probante que, na data dos fatos, as vítimas Eliete Rodrigues dos Santos, Camila Rodrigues dos Santos e José Nilton de Oliveira, vulgo “CACIQUE” - salientando-se que Eliete e mãe de Camila e José Nilton era companheira de Eliete – foram encontradas mortas
na rodovia PA-275, aproximadamente a 3 (três) quilômetros do

Centro da Cidade de Eldorado dos Carajás, tendo a polícia cível apurado que os ofendidos estariam ingerindo bebida alcoólica em um balneário na zona rural do referido município, na companhia do acusado Erasmo Pereira da Silva, companheiro de Camila.

De acordo com o relato de testemunhas, houve uma briga entre Erasmo e Camila no mencionado balneário, na qual o denunciado tentou agredir sua companheira, sendo impedido por Eliete e “Cacique”, sendo que após essa confusão, Erasmo ameaçou as vítimas, alegando que iria tirar a vida de todas elas, logo após, alvejadas por tiros de revólver Eliete e “Cacique” foram encontrados mortos, enquanto Camila ainda com vida, foi levada a um hospital onde posteriormente veio a falecer.

Tais circunstâncias revelam a periculosidade do apelante e a gravidade concreta dos crimes de homicídios qualificados a ele imputados, reforçando a necessidade de manutenção de sua segregação como forma de garantir a ordem pública.

Não se olvida que a prisão preventiva é um sacrifício à
liberdade
individual, mas é certo que deve ser ditada pelo interesse social e orientada para garantir a ordem pública, visando, nesse caso, acautelar o meio social.

De toda forma, no presente caso, não há motivação idônea para se conceder ao recorrente o
direito
de "
recorrer
em
liberdade
", sobretudo porque ele respondeu a todo o trâmite processual segregado cautelarmente, tendo sido, agora, pronunciado como incurso nas sanções dos artigos
121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, em relação as vítimas Eliete e José Nilton, e 121, §2º, incisos II, IV e VI, do Códex Repressivo, no tocante a ofendida Camila Silva,
cabendo ressaltar neste particular, que ainda permanecem presentes os motivos que ensejaram a custódia preventiva.

Outrossim, além de a prisão preventiva se justificar pela presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, é aplicável ao caso em tela o disposto no artigo 313, incisos I e III, do mesmo Diploma Legal, já que os delitos de homicídio qualificado são dolosos e punidos com pena privativa de
liberdade
máxima superior a 4 (quatro) anos, e por ter o recorrente em um dos delitos tê-lo praticado em contexto de violência doméstica e familiar, eis que a ofendida Camila era sua companheira.

Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente da
sentença
de
pronúncia
que negou ao peticionante o direito de recorrer em liberdade, uma vez que esta se baseou na presença dos requisitos autorizadores da custódia preventiva (artigo 312 do CPP) e no fato de ter ele permanecido encarcerado durante toda a instrução criminal.

Necessário ainda registrar que a prisão processual não é incompatível com a presunção de inocência, e nem impõe ao recorrente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas sim, de sua periculosidade, seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal, razão pela qual não há de se cogitar em violação do mencionado princípio constitucional.

Assim, provada a materialidade e a existência de indícios mínimos de autoria das condutas criminosas, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, correta a decisão que manteve a medida segregacionista contra o recorrente, eis que devidamente fundamentada, subsistindo razões concretas para a manutenção da segregação social do denunciado negando-lhe assim o direito de recorrer em liberdade.

Em face do exposto, rejeito tal pedido.

3 - CONCLUSÃO

Diante do explanado,
conheço do recurso e rejeito a preliminar arguida e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado

Belém, 18/09/2024